Tribunal: CARF
Processo: 10930.002970/2007-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JULIANO FERNANDES AYRES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-08-13

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10930.002970/2007-87
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-006.989 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
09 de julho de 2020
Recorrente
CESAR APARECIDO FIORINI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2002
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. INFRAÇÃO.
A omissão de rendimentos na Declaração Anual de Ajuste caracteriza infração
à legislação tributária, sujeitando o infrator à pena administrativa de multa,
além do recolhimento do imposto suplementar e acréscimos legais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Juliano Fernandes Ayres – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10930.002970/2007-87
Fl. 698
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-006.989 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10930.002970/2007-87

O caso, ora em revisão, refere-se a Recurso Voluntário (e-fls. 308 a 315), com
efeito suspensivo e devolutivo ― autorizado nos termos do art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 6 de
março de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal, interposto pelo Recorrente,
devidamente qualificado nos autos, relativo ao seu inconformismo com a decisão de primeira
instância, consubstanciada no Acórdão n.o 06-35.968, da 6a Turma da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento em Curitiba (PR) - DRJ/CTA (e-fls. 297 a 301), que, por
unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação, cujo acórdão transcreve-se abaixo:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Ano calendário: 2002
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. INFRAÇÃO.
A omissão de rendimentos na Declaração Anual de Ajuste caracteriza infração à
legislação tributária, sujeitando o infrator à pena administrativa de multa, além do
recolhimento do imposto suplementar e acréscimos legais.
RETENÇÃO NA FONTE. COMPENSAÇÃO. AJUSTE ANUAL.
Mantém-se o lançamento decorrente de glosa de compensação de Imposto de Renda
Retido na Fonte quando ficar demonstrado nos autos que a retenção compensada não
se refere aos rendimentos levados ao ajuste.
(...)”
Do Lançamento Fiscal e da Impugnação
O constante no relatório do Acórdão da DRJ/CTA (e-fls. 298 a 299) sumariza os
pontos relevantes da fiscalização, do lançamento tributário e do alegado na Impugnação pelo ora
Recorrente, por essa razão peço vênia para transcrevê-lo:
“(...)
Trata o processo do Auto de Infração de fls. 6 a 11 (adotaremos a numeração do
processo em meio digital), resultante de revisão da Declaração de Ajuste Anual DAA
correspondente ao exercício de 2003, ano-calendário 2002, que exige R$ 20.784,19 de
Imposto de Renda suplementar, R$ 15.588,14 de multa de ofício e R$ 14.954,22 de
juros de mora, em virtude de omissão de rendimentos e glosa de compensação a título
de Imposto de Renda Retido na Fonte IRRF.
2. Segundo o relatório Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, fls. 7 e 8, foi
apurada omissão de rendimentos recebidos na Reclamatória Trabalhista RT 1675/97,
proposta contra o Banco do Brasil S/A, CNPJ no 00.000.000/000191, no montante de
R$ 28.355,25. A fiscalização, faz, ainda, o seguinte esclarecimento:
Tendo em vista a não apresentação dos cálculos periciais homologados judicialmente,
pelo interessado; a fonte pagadora foi intimada, a prestar esclarecimentos, da análise
da documentação apresentada pela fonte pagadora, consideramos o rendimento bruto o
valor de R$ 229.681,28, constante a fl. 642 da RT 1675/97. Cabe salientar que não
foram apresentados os documentos originais relativos aos honorários advocatícios,
apenas cópia de fax.
3. Com relação à RT 1675/97, foi efetuada a glosa de R$ 28.514,76 de compensação a
título de IRRF, nos seguintes termos:
Fl. 699
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-006.989 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10930.002970/2007-87

Tendo em vista a não apresentação dos cálculos periciais homologados judicialmente,
pelo interessado; A fonte pagadora foi intimada, a prestar esclarecimentos, da análise
da documentação apresentada pela fonte pagadora, compensamos o IRRF no valor
total de R$ 37.082,81 constante a Fl. 642 da RT 1675/97. Trata-se de IRRF
compensado integral e indevidamente na Declaração de Ajuste Anual do contribuinte,
uma vez que a parcela incontroversa recebida na data de 28/02/2002 correspondia a
48,1530% das verbas trabalhistas.
4. O presente relatório também informa a omissão de rendimentos recebidos do CNPJ
no 42.278.473/000103, no montante de R$ 364,94, conforme Dirf apresentada pela
fonte pagadora.
5. Cientificado do lançamento em 04/12/97, conforme consulta de postagem de fl. 280,
o contribuinte ingressou com a impugnação de fls. 3 a 5, em 21/12/07, tempestivamente
segundo a unidade de origem, vide fl. 284, alegando, em síntese, que:
a) não houve omissão de rendimentos e nem compensação indevida de IRRF, segundo o
cálculo de fls. 455 a 466 dos autos da RT 1675/97, donde se extrai as seguintes
informações:
Valor Tributável de R$ 239.845,72; Valor Isento de R$ 18.350,32; Imposto Retido na
Fonte de R$ 65.597,57; Valor Recebido de R$ 192.598.47, valor este liquido conforme
guia de retirada, folha n.° 718 de 28/02/2002 em anexo; lembrando que do valor
recebido foi descontado os honorários advocatícios no valor total de R$ 38.519,70,
conforme recibo e nota fiscal em anexo lançados em pagamentos em minha
DIRPF/2003.
b) segue, em anexo, o DARF do IRRF (fl. 732 do autos da RT), recolhido em 01/06/04,
quando houve o segundo e definitivo pagamento dos valores pleiteados na RT, sendo
esse valor total informado na DIRPF/2005, apesar do primeiro pagamento ter ocorrido
em 28/02/02 e o segundo em 01/06/04; c) a fl. 642 da RT 1675/97, citada pela
fiscalização, trata-se do resumo de cálculo apresentado pelo perito judicial, referente à
atualização dos cálculos em 10/10/2002 para verificação quanto à garantia integral do
Juízo para verificação de reforço de penhora, conforme despacho da Juíza, fl. 641, ou
seja, 7 meses depois do recebimento do valor incontroverso; d) com relação ao
rendimento apurado de R$ 364,94, não se trata de omissão, mas sim de informação não
prestada pela fonte pagadora mediante comprovante de rendimentos.
(...)”
Do Acordão de Impugnação
A 6a Turma da DRJ/CTA, por meio do Acórdão no 06-35.968, em 16 de março de
2012, julgou, por unanimidade, considerar procedente em parte a impugnação apresentada,
mantendo-se R$ 18.659,53 a título de Imposto de Renda suplementar, mais acréscimos legais.
Isso porque, entendeu que o cálculo apresentado pelo Recorrente seria o mais
adequado, à exceção da dedução dos honorários advocatícios, eis que considerado apenas o
montante de R$ 19.259,85 e não os R$ 38.519,70, considerados pelo Recorrente.
Portanto, a DRJ determinou a retificação do lançamento, com a apresentação da
planilha abaixo transcrita:
Fl. 700
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-006.989 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10930.002970/2007-87

O montante de R$ 364,94 não foi contestado pelo contribuinte, portanto, mantido
como crédito tributário incontroverso.
Pelas razões explicitadas a DRJ/CTA julgou procedente em parte a impugnação
apresentada, mantendo os R$ 18.659,53 de Imposto de Renda suplementar, mais acréscimos
legais.
Do Recurso Voluntário
No Recurso Voluntário, interposto em 14 de maio de 2012 (e-fls. 308 a 315), o
Recorrente alega, em síntese:
a) Ter ingressado com ação trabalhista contra o Banco do Brasil, processo
no.1675/97, que tramitou perante a Justiça do Trabalho de Cornélio Procópio.
b) Em 2002 conseguiu levantar parte do valor depositado (montante
incontroverso), conforme Guia de Retirada com data de 23/02/2002, no valor
de R$ 192.598,47.
c) Em 2004, enfim, levantou a diferença equivalente ao valor líquido de R$
179.274,57.
d) Esclareceu que o IRRF recolhido no montante de R$ 81.844,11 se referia aos
dois valores líquidos recebidos, em 2002 e 2004 e que mesmo tendo sido
recolhido referido montante, em 01/12/2007 foi lavrado auto de infração,
originado da Revisão da Declaração de Ajuste Anual referente ao exercício de
2003, ano-calendário de 2002.
e) A DRJ considerou apenas o recibo de honorários advocatícios no valor de R$
19.259,85, pago ao Dr. Antonio Carlos de Lima, mas que efetuou o
pagamento ao Dr. Nilson Cerezini, também, no mesmo montante, eis que
quando da contratação do escritório de advocacia eram sócios e que no curso
do processo se separaram, o que justificou o pagamento de 50% para cada um
deles.
f) Não é justo que tenha que pagar o IR sobre referidos valores, quando os
advogados também já efetuaram o recolhimento sobre os honorários.
Fl. 701
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-006.989 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10930.002970/2007-87

g) Não bastando, em 28 de janeiro de 2009 tomou conhecimento de nova
Notificação de Lançamento, mas que não teve oportunidade de se defender
porque a correspondência foi devolvida com a informação de que estaria
ausente, mas que em se tratando de condomínio, a correspondência poderia ter
sido deixada na portaria, não podendo ser prejudicado em razão da
incompetência dos correios, pelo o quê nula a autuação.
h) Não houve omissão de rendimentos, tanto na declaração de imposto de renda
do ano-calendário de 2002, quanto no de 2004 e que o Banco do Brasil que
deveria ser responsabilizado pela omissão.
É o que importa relatar.
Passo a devida fundamentação analisando, primeiramente, o juízo de
admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, posteriormente, finalizar com o
dispositivo.

Voto
Conselheiro Juliano Fernandes Ayres, Relator.
Da Admissibilidade
O Recurso Voluntário atende a todos os pressupostos de admissibilidade
intrínsecos, relativos ao direito de recorrer, e extrínsecos, relativos ao exercício deste direito,
sendo o caso de conhecê-lo. Especialmente, quanto aos pressupostos extrínsecos, observo que o
recurso se apresenta tempestivo, tendo o Recorrente tomado ciência do Acórdão da DRJ/CTA
em 12/04/2012 (Aviso de Recebimento - AR e-fl. 303), e efetuado protocolo recursal em
14/05/2012, e-fls. 308 a 315, respeitando, assim, o trintídio legal, na forma exigida no art. 33 do
Decreto n.o 70.235, de 1972.
Do Mérito
Inicialmente, necessário esclarecer que o objeto do presente Auto de infração se
refere ao Imposto de Renda suplementar apurado em relação ao ano calendário de 2002,
portanto, somente sobre este objeto faremos a análise.
Frise-se que a tempestividade do Recurso interposto em relação ao Imposto de
Renda suplementar apurado em relação ao ano calendário de 2004 será apreciada no processo
administrativo no. 10930.000327/2009-81 – também objeto desta sessão de julgamento .
Pois bem, o ponto principal que gerou o Imposto Suplementar se refere ao IRRF
descontado - no montante de R$ 65.678,10 e a dedução dos honorários advocatícios no montante
total de R$ 38.519,70, descontados pelo Recorrente em sua DAA do ano calendário de 2002.
Fl. 702
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-006.989 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10930.002970/2007-87

A DRJ, acertadamente, com base nos documentos constantes nos autos (e-fl. 146),
manteve o entendimento da Fiscalização ao considerar o recebimento proporcional das verbas
trabalhistas equivalente a 48,1530%, com a aplicação de tal percentual sobre o IRRF calculado
na época de R$ 77.010,39, o que resultou em IRRF a deduzir no montante de R$ 37.082,81, face
os R$ 65.597,57 deduzidos pelo Recorrente.
Quanto aos honorários advocatícios, também, com acerto a DRJ, ao considerar
somente o recibo de honorários pagos ao Dr. Antonio Carlos de Lima, eis que consta consignado
na Nota Fiscal de e-fl. 182 que tal nota não vale como recibo1, não tendo o Recorrente
comprovado por outros meios o efetivo pagamento ao Dr. César Aparecido Fiorini, portanto,
correta a decisão da DRJ/CTA em considerar apenas o recibo dos honorários pagos ao Dr.
Antonio Carlos de Lima, que, inclusive, efetuou o cálculo proporcionalmente aos rendimentos
tributáveis, tal como dispõe o art. 12-A, § 2o., da Lei no. 7.713/1988.

Portanto, correta a decisão proferida pela DRJ/CTA.
Deste modo, entendo que não há razão ao Recorrente.

1 Notas Fiscais - NF's não são comprovantes de pagamentos. No caso em tela, esta informação consta na própria
nota fiscal, quando expressa no último campo que o documento NÃO VALE COMO RECIBO.
Fl. 703
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-006.989 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10930.002970/2007-87

Conclusão sobre o Recurso Voluntário
Sendo assim, relatado, analisado e por mais o que dos autos constam, não assiste
razão o Recorrente. Conheço do Recurso Voluntário, para negar-lhe provimento. Apresento o
sintético dispositivo a seguir:
Dispositivo
Ante exposto, voto por negar provimento ao Recurso.
(documento assinado digitalmente)
Juliano Fernandes Ayres

Fl. 704
DF CARF MF
Documento nato-digital